Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1 – Responsabilidade civil. Contrato de empréstimo consignado. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação de serviços (art. 14 do CDC). Todavia, é necessária a demonstração de dano para que surja a obriga de indenizar.
2 – Dano moral. Não houve, em relação ao contrato de empréstimo consignado, desconto no benefício previdenciário, inscrição em cadastro de proteção ao crédito ou outro evento que demonstre vulneração a interesses essenciais da pessoa humana. A mera existência de contrato de empréstimo consignado excluído no extrato de benefícios previdenciários do autor não é apta a causar dano moral.
3 – Recurso conhecido e provido.
f